Tribunal: TJPA
Processo: 0808352-44.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão julgador: JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2025-11-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0808352-44.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA

AGRAVADO: RAIMUNDA DOS ANJOS DOS SANTOS

RELATOR(A):
Desembargador JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE

EMENTA

SECRETARIA ÚNICA DAS TURMAS DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0808352-44.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA S/A

AGRAVADOS: SUCESSORES DE RAIMUNDA DOS ANJOS DOS SANTOS

RELATOR: DES. JOSÉ ANTÔNIO FERREIRA CAVALCANTE

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
ASTREINTES
. TRANSMISSIBILIDADE AOS HERDEIROS. COISA JULGADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de Agravo Interno contra decisão monocrática (Id. 27208608) que, em sede de Agravo de Instrumento, deu parcial provimento ao recurso da executada para reduzir o valor das
astreintes
e afastar a incidência de juros de mora. A Agravante/Executada reitera as teses de cumprimento da obrigação original, de intransmissibilidade da multa cominatória aos herdeiros da falecida autora e de valor excessivo da sanção.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) é possível rediscutir, em fase de cumprimento de sentença, o mérito do descumprimento de ordem judicial já acobertado pela coisa julgada; e (ii) se o crédito decorrente de
astreintes
, fixadas para compelir obrigação de fazer de natureza personalíssima (tratamento de saúde), é transmissível aos herdeiros da parte falecida.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A discussão sobre o efetivo cumprimento da obrigação de fazer é matéria de mérito da fase de conhecimento, sendo vedada sua reanálise em sede de cumprimento de sentença, sob pena de ofensa à coisa julgada.
4. Conforme jurisprudência pacificada do Superior Tribunal de Justiça, o crédito decorrente de multa cominatória (
astreintes
) possui natureza patrimonial e integra o acervo do titular do direito, sendo, portanto, transmissível aos seus sucessores, ainda que a obrigação principal que lhe deu origem seja de caráter personalíssimo.
5. A decisão monocrática já reexaminou o valor das
astreintes
com base nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, não havendo nos autos novos elementos que justifiquem nova modificação. O recurso que se limita a reiterar argumentos já rechaçados, sem impugnar especificamente os fundamentos da decisão agravada, revela-se manifestamente improcedente e protelatório.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo Interno conhecido e desprovido, com aplicação de multa por caráter protelatório.

V. JURISPRUDÊNCIA E DISPOSITIVOS CITADOS:

Artigos:
Art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil (CPC).

Precedentes:
STJ - AgInt no REsp: 2123791 SP 2024/0044595-5; STJ - Tema Repetitivo 706

Vistos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em conhecer e negar provimento ao presente recurso de Agravo Interno em Agravo de Instrumento, à unanimidade de votos, para manter a decisão agravada, nos termos do voto do Relator.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Desembargador Constantino Augusto Guerreiro, na 37ª Sessão Ordinária da 1ª Turma de Direito Privado - Plenário Virtual, com início às 14h do dia 03/11/2025 e encerramento às 14h do dia 10/11/2025.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Des.

JOSÉ ANTONIO CAVALCANTE

Relator

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DAS TURMAS DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0808352-44.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA S/A

AGRAVADOS: SUCESSORES DE RAIMUNDA DOS ANJOS DOS SANTOS

RELATOR: DES. JOSÉ ANTÔNIO FERREIRA CAVALCANTE

RELATÓRIO

Vistos, etc.

Trata-se de Agravo Interno interposto por
HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA S/A
contra a Decisão Monocrática (Id. 27208608), proferida em 29/05/2025, de minha lavra, que, nos autos do Agravo de Instrumento, deu parcial provimento ao recurso para:
(1)
determinar a conversão do Cumprimento Provisório em Cumprimento Definitivo de Sentença;
(2)
minorar o valor das
astreintes
para R$ 101.800,00 (cento e um mil e oitocentos reais); e
(3)
afastar a incidência de juros de mora sobre o valor da multa cominatória.

Em suas razões, a Agravante alega, em suma, o desacerto da decisão monocrática. Reitera a tese de que não houve descumprimento da liminar originária, atribuindo a não realização do tratamento à inércia da própria paciente. Sustenta o caráter
personalíssimo
e, portanto, intransmissível das
astreintes
, o que acarretaria a extinção da execução com o óbito da titular do direito. Por fim, argumenta que o valor da multa, mesmo após a minoração, permanece excessivo e desproporcional, e requer a substituição da penhora online por seguro-garantia judicial. Pugna pela reconsideração da decisão ou, subsidiariamente, pelo provimento do recurso pelo Colegiado.

Os Agravados apresentaram contrarrazões, refutando os argumentos da Agravante. Sustentam que as teses recursais visam rediscutir matéria já acobertada pela coisa julgada. Apontam, ainda, um equívoco na decisão monocrática quanto ao cômputo do período de descumprimento, que teria sido de 37 dias, e não 17. Requerem o desprovimento do Agravo Interno, a restauração do valor integral das
astreintes
e a condenação da Agravante por litigância de má-fé.

É o relatório.

VOTO

VOTO

O EXMO. DES. JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE, RELATOR:

Quanto ao Juízo de admissibilidade
, vejo que o recurso é tempestivo, adequados à espécie e conta com preparo regular. P
ortanto, preenchidos os pressupostos
extrínsecos
(tempestividade, regularidade formal, inexistência de fato impeditivo ou extintivo do direito de recorrer e preparo) e
intrínsecos
(cabimento, legitimidade e interesse para recorrer); SOU PELO SEU CONHECIMENTO.

A matéria devolvida a esta Turma Julgadora consiste em analisar o acerto da Decisão Monocrática (Id. 27208608), que deu parcial provimento ao Agravo de Instrumento interposto pela ora Agravante.

Adianto, desde logo, que o presente Agravo Interno não comporta provimento.

A Agravante, em suas razões, não apresenta qualquer argumento novo ou fato superveniente capaz de infirmar os sólidos fundamentos da decisão recorrida. Limita-se a insistir em teses já exaustivamente analisadas e rechaçadas, tanto em primeiro grau quanto na decisão monocrática deste Relator, revelando nítido inconformismo com o resultado que, embora lhe tenha sido parcialmente favorável, não atendeu à integralidade de sua pretensão.

Primeiramente, a alegação de ausência de descumprimento da ordem judicial originária é matéria que diz respeito ao mérito da fase de conhecimento, cujo título executivo judicial já transitou em julgado, conforme comunicado no petitório de ID 16880534. É vedado, em sede de cumprimento de sentença e, por conseguinte, no presente recurso, rediscutir o mérito da condenação, sob pena de violação à coisa julgada, instituto basilar de segurança jurídica. A recalcitrância da Agravante em cumprir a ordem judicial é fato processual consolidado e imutável nesta fase.

No que tange à suposta intransmissibilidade das
astreintes
, a decisão monocrática aplicou corretamente a jurisprudência pacificada do Superior Tribunal de Justiça. Conforme se destacou no julgado, o STJ possui entendimento firme no sentido de que, "por integrar o patrimônio do autor, a multa cominatória aplicada em função da recalcitrância do demandado em proceder ao cumprimento da ordem judicial é perfeitamente transmissível aos sucessores após o falecimento do titular, ainda que seja personalíssima a obrigação principal que lhe deu origem" (STJ - AgInt no REsp: 2123791 SP 2024/0044595-5, Relator: Ministro MARCO BUZZI, T4 - QUARTA TURMA, DJe 07/11/2024). A obrigação personalíssima era a de fazer (fornecer o tratamento), mas o crédito decorrente da multa pelo descumprimento é de natureza patrimonial e, portanto, transmissível aos herdeiros.

Quanto à alegada excessividade do valor, a decisão monocrática já se debruçou sobre o tema e, em estrita observância aos princípios da razoabilidade, da proporcionalidade e da vedação ao enriquecimento sem causa, promoveu a redução do montante que entendeu cabível, fundamentando sua decisão nos parâmetros estabelecidos pelo STJ (Tema 706). A insistência da Agravante neste ponto, sem demonstrar erro de julgamento na decisão que já lhe beneficiou, beira a má-fé processual.

Por fim, a questão da substituição da penhora por seguro-garantia também foi devidamente ponderada e indeferida na origem, sendo que a manutenção do bloqueio de valores, em execução definitiva, prestigia a máxima efetividade da execução e o interesse do credor.

Ressalto que, embora os Agravados apontem em contrarrazões um equívoco fático no cômputo dos dias de descumprimento, tal matéria não pode ser revista em seu favor por meio deste recurso, sob pena de
reformatio in pejus
, uma vez que não interpuseram recurso próprio contra a decisão monocrática.

Dessa forma, o que se observa é a mera irresignação da Agravante, que se utiliza do Agravo Interno como uma nova tentativa de revolver o mérito já decidido, sem, contudo, atacar especificamente os fundamentos jurídicos que sustentam a decisão monocrática.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de Agravo Interno e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a decisão monocrática.

Considerando que o presente recurso se revela manifestamente improcedente e protelatório, condeno a Agravante ao pagamento de multa em favor dos Agravados, no percentual de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil.

Deixo de aplicar multa por litigância de má-fé em razão da aplicação da penalidade supramencionada, contudo, advirto à parte agravante acerca da possibilidade de aplicação de multa por litigância de má-fé e ato atentatório à dignidade da justiça por tentativas infundadas de rediscutir matéria transitada em julgado.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

Desembargador
JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

Relator

Belém, 24/11/2025